Tribunal: TJDFT
Processo: 0753225-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão, na qual o Juízo a quo deferiu a penhora de 10% sobre a remuneração do devedor, deduzidos os descontos compulsórios.

2. Sabe-se que o tema em questão foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.153): Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 2.1. Todavia, o STJ não determinou a suspensão nacional dos processos concernentes ao assunto, mas tão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial. 2.2. É certo também que a questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). 2.3. Entretanto, mesmo nesse entendimento do STJ em que o crédito de honorários advocatícios restou afastado da exceção à impenhorabilidade, a Ministra ressalvou que: “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”.

3. Ainda que não exista entendimento vinculante nos Tribunais Superiores de que a exceção à impenhorabilidade do §2o do art. 833 do CPC não se aplica aos honorários, as particularidades do caso sob exame apontam pela possibilidade da penhora da remuneração. 3.1. É cediço, no entanto, que o devedor pode fazer uso do direito previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC: Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

4. O Agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o percentual determinado na decisão do Juízo a quo (10% sobre a remuneração deduzidos os descontos compulsórios) comprometerá a subsistência digna e de sua família. 4.1. A mera apresentação de comprovantes de despesa não tem o condão de comprovar que a sobrevivência do núcleo familiar será significativamente impactada com o referido percentual de penhora.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.